Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-74.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENGAVETAMENTO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE PROVOCA A PRIMEIRA COLISÃO – TEORIA DO CORPO NEUTRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Fere o princípio da dialeticidade omitir o recorrente as razões pelas quais não se conforma com a decisão recorrida (art. 1.010, II e III, do CPC/2015, correspondente ao art. 514, II, do CPC/1973), a fim de permitir ao colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com os motivos expendidos no recurso (STJ - AREsp 1309897, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJE: 05/02/2020). No caso, inobstante a peça recursal repetir diversos termos da inicial aponta sucintamente os motivos de seu inconformismo. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. Presume-se culpado o condutor que colide a frente do seu veículo na traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
3. Isso porque os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
4. No caso, trata-se de acidente automobilístico com envolvimento de quatro veículos, situação conhecida como "engavetamento", no qual o veículo de propriedade do primeiro requerido e conduzido pelo segundo réu (CITROEN, modelo C3 GLX, placa PAW 1067) colidiu com a traseira do veículo de terceiro (JEEP / COMPASS LIMITED, placa PAY0560/DF), que foi arremessado na traseira do veículo do autor (GM - CHEVROLET / CELTA, placa JFV6991/DF), que restou, pela força do impacto, projetado à frente, vindo a colidir com um quarto veículo (Ford Ecosport). Em casos tais, aplica-se a "teoria do corpo neutro", a qual afasta a responsabilidade do motorista que é arremessado involuntariamente contra terceiro em razão da colisão sofrida. Assim, inexistente qualquer culpa do condutor do veículo do autor, não merecendo prosperar a alegação de que o Jeep / Compass não guardava a distância mínima do veículo do autor, que trafegava à sua frente.
5. As provas produzidas na audiência de instrução e julgamento, quais sejam, o depoimento do autor, bem como do segundo réu, assim também a oitiva do informante (condutor do Jeep / Compass) e da testemunha (condutora do quarto veículo, Ford Ecosport) convergem para a conclusão de que o responsável pelos danos no automóvel do autor foram os réus. Veja-se que o informante Pedro é categórico ao afirmar que em virtude do congestionamento parou completamente seu carro na via e pouco tempo após isso ouviu o barulho de uma freada forte e ainda o “cantar de pneus” seguidos da colisão na sua traseira, de modo que seu automóvel se projetou à frente e atingiu a traseira do veículo do autor (que também se encontrava parado), que, por sua vez, também foi lançado à frente vindo a colidir na traseira do Ecosport. O informante também refere a 3 barulhos de colisão, pelo que se deduz terem sido a primeira do Citroen C3 no Jeep Compass, a segunda, a batida do Jeep Compass no Celta, e a terceira e última, o choque do Celta no Ecosport.
6. A corroborar essa dinâmica a informante, Sheila Arcanjo, afirmou também que se encontrava com seu automóvel parado na via e que viu o carro do autor atrás do seu, a uma distância segura, e também parado. E que, após alguns instantes, ouviu uma freada e em seguida seu carro foi lançado à frente (após a colisão do veículo do autor na sua traseira). A informante, assim como os demais ouvidos na audiência, relataram que o segundo réu confessou estar numa situação de emergência médica relativamente à sua mãe e irmã. Ressalte-se que o próprio réu, Lucas, reafirma tal fato em audiência.
7. Por fim, o segundo réu, Lucas, afirmou em seu depoimento que logo após o acidente, quando todos os citados desceram de seus veículos, e conversaram brevemente, ele reconheceu sua responsabilidade com relação aos danos provocados no Jeep Compass, apenas.
8. Nesse cenário, não resta dúvida de que a direção desatenta do segundo réu, possivelmente em virtude da emergência médica relatada por ele mesmo, ocasionou o abalroamento de seu veículo no veículo de terceiro (Jeep), que com a força do impacto, projetou-se à frente, vindo a atingir a traseira do automóvel do autor que, igualmente se projetou à frente e colidiu com outro automóvel. Assim, o veículo do autor restou danificado em duas partes (traseira e dianteira).
9. Quanto ao valor da reparação, caberia aos réus impugnar os orçamentos apresentados pelo autor (art. 341 do CPPC), ônus do qual não se desincumbiram, motivo pelo qual reputo adequado o valor da reparação fixado na origem (R$ 3.550,00), uma vez que em harmonia com o orçamento de ID Num. 13289135 - Pág. 3.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.